Tribunal: TJDFT
Processo: 0748181-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0748181-24.2020.8.07.0000 Agravante(s) ROBERTO NASSIM BITTAR Agravado(s) ITAÚ UNIBANCO S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Nassim Bittar contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 74665851 do processo n. 0700358-73.2019.8.07.0005) que, nos autos da ação da execução de título extrajudicial movida pelo Itaú Unibanco S.A., deferiu a penhora do imóvel de matrícula n. 118.048 de titularidade do recorrente. Em seu pronunciamento, o Juízo a quo determinou a intimação do executado, ora agravante, para eventual manifestação acerca da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 21203314), sustenta o recorrente que a decisão merece reforma, pois o imóvel penhorado constitui bem de família e, portanto, reveste-se da impenhorabilidade assegurada no art. 1o da Lei 8.009/90. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição. Preparo recolhido (IDs 21202427 e 21202426). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo revela-se inadmissível, pois carece de interesse recursal, tendo em vista que o agravante interpôs recurso contra pronunciamento jurisdicional do qual cabe impugnação, nos termos do art. 917, § 1o, do CPC[1]. A propósito, da análise dos autos de referência verifica-se que o ora recorrente já ofereceu impugnação à penhora, tendo a juíza de direito Josélia Lehner Freitas Fajardo determinado a intimação do exequente, ora agravado, para manifestação (ID 76607099). Nessa toada, o exame das teses apresentadas pelo agravante em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso não merece conhecimento. Sobre o tema, vejam-se os precedentes desta e. Corte representados nas ementas a seguir transcritas: (...) 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290217, 07121709320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, por implicar em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1139013, 07129024520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, à míngua do pressuposto intrínseco de interesse recursal, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.